Tribunal: TJMT
Processo: 1019188-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019188-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), GISLAINE DE AGUIAR GONCALVES - CPF: 003.296.081-69 (EMBARGANTE), AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 40.794.358/0001-58 (EMBARGADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO), GABRIEL FERNANDES LIMA - CPF: 069.064.236-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Alienação fiduciária. Comprovação de mora. Notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato. Validade.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação de alienação fiduciária, sob o fundamento de inadimplência da devedora e envio de notificação de constituição em mora.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação enviada ao endereço informado no contrato, mesmo não sendo recebida diretamente pela agravante, é válida para fins de constituição em mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/69.

III. Razões de decidir
3. A mora se configura com o simples vencimento da dívida, sendo suficiente para a validade da notificação o envio ao endereço informado no contrato, independentemente de seu recebimento pessoal pelo devedor.
4. No caso, o credor demonstrou o envio da notificação ao endereço indicado pela agravante no contrato, o que atende aos requisitos legais, conforme jurisprudência pacífica do STJ, sendo prescindível a notificação pessoal.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "Para a constituição em mora em ação de busca e apreensão, basta a comprovação do envio de notificação ao endereço informado no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessária a notificação pessoal do devedor."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 21/03/2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GISLAINE DE AGUIAR GONÇALVES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. no 1021121-24.2024.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide (cf. Id. no 156627242 dos autos de origem).

A agravante sustenta que não foi validamente constituída em mora, pois, “
embora haja no processo uma notificação endereçada, há uma via do AR
(...)
, que não foi entregue a agravante, demonstrando, assim, que não foi devidamente constituído em mora na forma pessoal
”, asseverando, inclusive, que “
reside neste endereço conforme comprovante de endereço em anexo, mas não foi notificada
”, pelo que pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e, assim, indeferido o pedido liminar de busca e apreensão; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal e a concessão do benefício da gratuidade da justiça (cf. Id. no 226296164).

A decisão vinculada ao Id. no 227826686 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contra a decisão vinculada ao Id. no 227826686, a agravante opôs os embargos de declaração vinculados ao Id. n. 229841192, pedindo a reforma da decisão.

A agravada ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. no 230320183).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Recurso de Embargos de Declaração vinculado ao
Id. n. 229841192 interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal,
considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões, passo diretamente ao exame meritório, no qual quaisquer omissões alegadas poderão ser supridas.

O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 prevê que “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, enquanto que o §2o do art. 2o estabelece que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”; e, mesmo antes da
alteração legislativa propiciada pela Lei no 13.043/14, que incluiu a ressalva final do §2o do art. 2o acerca da desnecessidade da assinatura do destinatário à validade da notificação da mora, a orientação da jurisprudência nacional há muito pacificara o entendimento quanto à prescindibilidade de notificação pessoal do devedor para fins de válida comprovação da mora, sendo suficiente o envio da notificação ao endereço do contrato.

Nesse sentido:

“EMENTA: (...) NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA A PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA ATENDIDA. CONCLUSÃO FIRMADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DESSA PREMISSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser necessária a comprovação da cientificação do devedor para purgação da mora, mediante notificação extrajudicial, realizada por carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no domicílio do devedor, sendo prescindível a notificação pessoal.” (STJ - 3a Turma - AgInt no AREsp 1108611/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgamento em 17/10/2017, DJe 26/10/2017).

“EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. (...) 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - 3a Turma - AgRg no AREsp 564.262/PR – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgamento em 26/04/2016, DJe 09/05/2016)

“EMENTA:

(...). BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU POR PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 'A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor' (AgRg no AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/10/2013). 2. O Tribunal estadual firmou o entendimento de que não há prova do recebimento da notificação de constituição em mora do financiado, conclusão que não pode ser apreciada nesta Corte, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido,” (STJ - 4a Turma - AgRg no AREsp 512.316/RS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgamento em 26/8/2014, DJe 1o/9/2014)

Com efeito, a mora decorre do simples vencimento da dívida, mas, apenas por excesso de formalismo legal, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão exige-se do credor que faça a prova da salinidade da água do mar, quer dizer, que reforce a comprovação evidente da mora pela remessa adicional de notificação formal ao
solvens
inadimplente, todavia, tratando-se de mera formalidade, e para que reste configurado o legítimo interesse a respaldar a pretensão de retomada liminar do veículo financiado, basta apenas que a parte credora demonstre o envio da notificação formal, por via postal, com aviso de recebimento, para o endereço indicado no contrato, aquele mesmo endereço informado pelo próprio devedor, exatamente como feito na presente hipótese.

No caso, o credor/autor/agravado instruiu o processo com o instrumento da tentativa de envio de notificação para o exato endereço informado pela ré/devedora no instrumento da CCB que aparelha a ação, a saber, “
rua A-5, no 1 12-B, Nova Esperança, Coxipó da Ponte, Cuiabá/MT, CEP: 78.089-618
” (cf. cópia da CCB juntada ao Id. no 156464811 e da notificação constante da Id. no 156464821 dos autos de origem), e por isso, não há, por enquanto, qualquer reparo a ser feito na decisão agravada, que foi proferida em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que
“a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato”
(STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019), até porque o endereço do devedor deve ser fornecido pelo próprio sob os auspícios da boa-fé e da veracidade, de modo que eventual equívoco dos dados informados ou modificação subsequente, caso não seja comunicada ao credor, obviamente não irá em prejuízo do credor, daí porque deve ser reputada válida e eficaz as comunicações promovidas por qualquer meio (postal, notarial, etc), feita no interesse contratual, sempre quando encaminhada para o endereço contratual.

Pelo exposto, julgo prejudicado os embargos de declaração, e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024